Tribunal: TJSP
Processo: 2268233-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença homologatória de acordo firmado em ação trabalhista. Bem penhorado cedido pelo executado para pagamento de débito na justiça especializada. Decisão agravada que cancela a penhora sobre o referido bem em decorrência da decisão proferida naqueles autos. Eventual inconformismo aos termos do ajuste deverá ser alegado naquela sede. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença homologatória de acordo firmado em ação trabalhista. Bem penhorado cedido pelo executado para pagamento de débito na justiça especializada. Decisão agravada que cancela a penhora sobre o referido bem em decorrência da decisão proferida naqueles autos. Eventual inconformismo aos termos do ajuste deverá ser alegado naquela sede. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.